Tribunal: TJMT
Processo: 16836-98.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado: 0016836-98.2019.811.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL JARDIM GLÓRIA
Recorrente(s): JULIANO DA SILVA SANTOS
Recorrido(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A
Juiz Relator Designado: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
Data do Julgamento: 12/03/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA
ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE
CONSUMO – CONSUMO NORMAL – FATURAS DEVIDAS – DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Em que pese à discordância do autor com os valores das faturas
referentes aos meses de 10/2018 a 03/2019, verifica-se que não
há possibilidade de ter referência sobre a média de consumo,
tendo em vista que, a parte autora começou a utilizar a unidade
consumidora em questão a partir do mês 10/2018 e após esse
período teve poucas variações de consumo.

Vejamos o histórico da autora:

2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Registra-se que em abril de 2019, houve inspeção na U.C, com
aferição técnica pelo INMETRO no medidor da Parte Autora, não
sendo constatado nenhuma irregularidade.

Conclui-se que não foram medições com valores altos de forma
isolada, pois o consumo se mantém alto.
Portanto, tenho que as cobranças são devidas, não merecendo
acolhimento o recurso.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante
segunda instância constará apenas da ata, com a indicação
suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte
Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que
fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das
verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98
§§2o e 3o do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator